Tribunal: TJPA
Processo: 0012281-76.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012281-76.2018.8.14.0006

APELANTE: AFONSO ASSUNCAO CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE NITIDEZ DO VÍDEO DE SEGURANÇA DA OCORRÊNCIA DO FATO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO. PERÍCIA NEGATIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - No presente caso, o juízo
a quo
embasou o decreto condenatório apoiado, sobretudo, pelas imagens da câmera de segurança próximo ao local do crime.

Entretanto, tais imagens são desprovidas de clareza e nitidez suficientes para imputar a autoria delitiva, com a certeza necessária para tal.

Outrossim, as demais testemunhas ouvidas em juízo apenas ratificam o fato de que o ora recorrente esteve com a vítima antes do ocorrido, fato que não comprova que foi ele o autor do delito, pois não presenciaram o crime em si.

Além disso, a perícia realizada na roupa do ora recorrente deu negativo para sangue.

2 - Para o Direito Penal, quando se trata de responsabilizar alguém, isso resta condicionado pela reunião de provas satisfatórias do injusto atribuído ao acusado, as quais não são verificadas aqui,
data venia
, sendo imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

3 – Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Afonso Assunção Cordeiro, irresignado com os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou pela prática do delito do art. 157, §3º, II, do CP, à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa.

Consta da sentença (id. 5065768, págs. 2/5),
ipsis litteris
:

(...) Consta no Inquérito Policial que, no dia 07 de outubro de 2018, por volta das cinco horas e trinta minutos. o Indiciado AFONSO ASSUNÇÃO CORDEIRO, mediante grave ameaça pelo emprego de violência, a qual resultou morte, subtraiu coisa alheia móvel. Fato ocorrido na Rua Parabor, Complemento: esquina com passagem Simões, Guanabara, Cep 67010520, Ananindeua-PA.

Na ocasião dos fatos, o SGT/PM Adalto da Silva Pacheco, juntamente com outros policiais, estava de serviço quando recebeu a informação via CIOPE de que populares haviam agarrado um homem, denominado como Nelson Pereira dos Santos, vulgarmente conhecido como "Brinco", e queriam linchá-lo, em razão de acreditarem que o mesmo seria o responsável pela morte da Vítima ZONEIDE LIRA DOS REIS.

Ao efetuarem as diligências cabíveis e encaminharem o nacional Nelson Santos para a seccional, o mesmo informou que não acompanhou a Vítima até sua residência, e quem o fez foi o Indiciado AFONSO ASSUNÇÃO CORDEIRO.

Diante das informações, foi realizada análise das imagens, nas quais aparecem o Réu acompanhando de bicicleta a vítima, minutos antes do crime.

Momentos antes do cometimento do delito, tanto a vítima como o Indiciado estavam bebendo juntos em uma pracinha, na companhia de outros amigos (Evaldo de Araújo Sousa, Maria Odalea e Nelson Pereira dos Santos).

Na ocasião, de acordo com a testemunha Edvaldo de Araújo Sousa, a vítima falava alto e em som de brincadeira as seguintes palavras: "HOJE EU TENHO DINHEIRO. VOU PAGAR UM MONTE DE CERVEIA, JOGAR FORA E NÃO VOU DAR NADA PARA NINGUÉM", uma vez que a mesma havia recebido sua pensão no dia anterior.

Em dado momento, todos as outras pessoas foram embora, permanecendo na praça somente a Vítima Zoneide e o Indiciado Afonso Assunção.

Destaca-se que, o Imputado foi reconhecido por todas as testemunhas (Evaldo de Araujo Sousa, Maria Odalea e Nelson Pereira dos Santos) como a pessoa que aparece nas imagens andando com a vítima na rua, onde a mesma foi morta, minutos antes do crime, e após, retornou sozinho.

Em termo de declaração às fls. 03, a filha da vítima, denominada como Roseane do Socorro Lira dos Reis, relata que a bolsa de sua mãe se encontrava no local do crime, onde foi constatado que havia sido subtraído somente o dinheiro, sendo que todos os demais documentos estavam na bolsa. (...)

A inicial foi recebida no dia 23/10/2018 (id. 5065769 - Págs. 2/3).

Citado (id. 5065770, pág. 10), o apelante apresentou resposta escrita (id. 5065771, pág. 7).

Laudo de necrópsia contido na id. 5065776, págs. 1/8.

Após regular instrução, foi proferida sentença datada de 14/06/2019, com a condenação do recorrente na forma antes deduzida.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação (id. 5065779 – Pág. 6), pedindo (razões no id. 5065780, págs. 2/29:

1 – Para aguardar o julgamento do recurso em liberdade;

2 – Sua absolvição, sob alegação de insuficiência de provas de autoria, afirmando que as presentes nos autos são imprestáveis.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato judicial ora recorrido (id. 5065781 - Págs. 1/4).

Em segunda instância, regularmente distribuído, coube a mim a relatoria do feito (id. 5065782 – Pag. 5).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo (id. 5065783 - Págs. 3/6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1)
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante Afonso Assunção Cordeiro, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Id.

5065778 - Págs. 3/7):

A materialidade do delito resta satisfatoriamente comprovada pelas declarações das testemunhas, que informaram que o dinheiro da vítima foi subtraído por ocasião do delito. Durante a instrução probatória, foram ouvidas testemunhas indicadas pelo Ministério Público e Defesa.

A testemunha ROSEANE DO SOCORRO LIRA DOS REIS, filha da vítima, informou que foi avisada por sua irmã que a sua mãe tinha sido assaltada e a tinham matado para roubar o dinheiro dela. Já no local em que se encontrava o corpo, com uma marca de pedrada na testa, a declarante foi informada por populares que sua mãe tinha sido apedrejada para lhe roubarem, e que a mesma tinha passado a noite bebendo em companhia do acusado e de Brinco, e que a vítima tinha saído em companhia do réu, tendo o delegado informado à declarante que havia filmagem do local, demonstrando que o acusado AFONSO estava em companhia da vítima e que a apedrejou.

A declarante informou ainda que a vítima, que era aposentada, havia recebido seus proventos no dia 06/10/2018, feito alguns pagamentos e estava com dinheiro por ocasião do crime, que foi roubado.

A testemunha ANTONIO PAULO ESTEVES DA SILVA, investigador de polícia civil, informou em juízo (fl. 64) que, pelo apurado nas investigações, inicialmente foi apontado como responsável pelo crime a pessoa de apelido Brinco mas, com o decorrer das investigações, e a coleta de imagens de câmeras de segurança, apurou-se que o autor do crime seria o acusado, a despeito de as imagens não serem precisas.

O investigador relatou que, pela análise das imagens, verifica-se o acusado passando em companhia da vítima, voltando e arremessando algo e, depois, saindo sozinho do local. Que a pessoa que aparece na imagem em companhia da vítima é compatível com a compleição física do acusado, que era bem mais alto que a vítima, o que descartou a autoria do crime em relação ao Brinco, que tinha estatura semelhante à ofendida. Esclareceu ainda que tanto Brinco, quanto o dono do bar para quem foram exibidas as imagens, reconheceram o acusado Afonso em companhia da vítima. Questionado pela Defesa, prossegue o policial informando que a única pessoa que aparece na imagem em companhia da vítima, segundos antes do crime, é o acusado. Não havia outra pessoa no local do crime. Relatou que não sabe se foi levado algum valor da vítima, nem se foi encontrado algo da ofendida com o acusado.

Que inicialmente a Polícia suspeitou de Brinco como autor do crime, por ter estado bebendo com a vítima durante a noite, mas, após analisar as imagens, descartou-se essa possibilidade por ser evidente que quem acompanhava a vítima era o acusado, que também estava bebendo com a vítima e Brinco, haja vista a diferença física entre eles: AFONSO ser alto e forte e Brinco ser baixinho e magro.

A testemunha ANDERSON FERREIRA SANTOS, indicado pela Defesa, informou (fl. 64) que ouviu Brinco conversando com terceiras pessoas e ter confessado, em um bar, ter matado a vítima, falando que tinha dado uma rasteira na mesma e jogado uma pedra, mas que não era para matar.

A testemunha do Juízo NELSON PEREIRA DOS SANTOS, conhecido como Brinco, ouvido em áudio à fl. 79, confirmou que estava bebendo em companhia da vítima na noite do crime e, quando fechou o bar, resolverem ir embora, mas, no caminho, a vítima resolveu ficar na praça em companhia do acusado, tendo a testemunha seguido caminho e, já na manhã seguinte, já foi acordado pela população o acusando de ter matado a vítima, sendo levado para a Depol.

Já na Depol, o declarante informou que quem ficou bebendo com a vítima foi ao acusado, tendo este comparecido à Depol para esclarecimentos e, quando a Polícia obteve as gravações da cena do crime, o acusado foi reconhecido. Inclusive esclareceu que o acusado estava de bicicleta na noite do crime e muito drogado.

Ressaltou, ainda, que a vítima estava puxando dinheiro a noite toda no bar e que o acusado já estava de olho no dinheiro da vítima e que a matou para roubar o dinheiro.

A testemunha MARIA ODALEA PEREIRA DOS SANTOS, ouvida à fl. 88, confirmou que viu a vítima bebendo em um bar, onde também estavam Brinco e o acusado AFONSO e que viu quando a vítima e acusado saíram para o rumo da praça (textuais) e já soube só no dia seguinte sobre o crime e que as pessoas ficaram falando que foi o acusado (textuais).

Ao ser interrogado (fl. 88), o acusado negou a autoria do delito, alegando que na noite do crime estava bebendo no bar em companhia de sua esposa e que a vítima estava na mesa ao lado e que, no final da bebedeira (textuais) viu Brinco sair em companhia da vítima. Entretanto, o acusado não soube explicar o motivo de sua esposa não ter comparecido m juízo para justificar seu álibi.

O acusado afirmou ainda que viu a imagem e que acredita que a pessoa que estava com a vítima era o Brinco. Confirmou, outrossim, que tinha estatura bem mais alta que a vítima e negou que tenha ficado em companhia da vítima em qualquer momento na noite do crime. Assim, por todo o material probatório coligido aos autos, especialmente as imagens de câmera de segurança próximo ao local do crime, não resta dúvida a este Juízo ser o acusado AFONSO ASSUNÇÃO CORDEIRO o responsável pela morte da vítima, com a intenção de subtração do dinheiro da ofendida.

Importante destacar que, ao se analisar cautelosamente as imagens no CD à fl. 72, se verifica que a pessoa que acompanhava a vítima e que lhe ceifou a vida tinha as mesmas características físicas do acusado, sendo bem mais alto e forte que a vítima, tal qual o acusado, e trajava roupas semelhantes ao acusado (blusa clara e bermuda escura).

Pela análise das imagens, se dissipa também a possibilidade de participação de qualquer outra pessoa no local do crime, por aparecer nas imagens apenas o acusado (em sua bicicleta) e a vítima. Importante destacar que, a despeito de não ter sido juntada a perícia das imagens coletadas pela polícia, a Defesa não sustentou a invalidade do prova.

Outro ponto a se ressaltar é o fato de que várias pessoas viram o acusado em companhia da vítima na noite do crime, sendo que este negou em juízo ter estado com a ofendida, alegando que estava na companhia de sua esposa, que também não compareceu em juízo para confirmar tal versão. Por todo o exposto, entende este juízo que restaram comprovadas autoria e materialidade do crime de latrocínio.

(...) <sic>

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante embasada sobretudo pelas imagens da câmera de segurança próximo ao local do crime, anexadas nas Ids.13093878 a 13093885, as quais demonstrariam que a pessoa que aparece acompanhando a vítima possuí as mesmas características físicas do acusado, bem como trajava as mesmas vestimentas que ele na data do fato.

Entretanto, analisando-se as referidas imagens, verifico que assiste razão à defesa, pois são desprovidas de clareza, nitidez, e, por conseguinte, inaptas a assegurar que se trata do réu o autor do delito. Aliás, nem mesmo dá para ver o momento da execução do crime, sendo inidôneas,
data máxima vênia
, para lastrear um édito condenatório.

Além disso, as demais testemunhas ouvidas em juízo apenas ratificam o fato de que o ora recorrente esteve com a vítima antes do ocorrido, não comprovando isso que foi ele o autor do delito, pois não presenciaram o crime em si.

Acrescento que a testemunha Nelson Pereira dos Santos foi a primeira pessoa a ser apontada como autora do delito, podendo ser seu assentamento viciado, dado o seu interesse em afastar-se da suspeita inicial.

O réu negou o delito, asseverando que viu Brinco (Nelson Pereira dos Santos) sair em companhia da vítima.

A perícia realizada na roupa do apelante deu negativa para sangue (Id.5065771- Págs. 1 a 6).

Outrossim, em que pese o investigador, Sr. Antônio Paulo, relatar que houve a confissão do réu aos policiais que o conduziram à delegacia – que, inclusive observo o áudio correlato juntado nas Ids. 13093874 e 13093875, o qual sequer foi periciado – tal confissão não foi colhida oficialmente perante uma autoridade, seja delegado ou juiz da causa – revelando-se informal e ilícita, contaminando tal testemunho.

Nesse sentido:

transformação do homem em objeto dos processos e ações estatais. O Estado está vinculado ao dever de respeito e proteção do indivíduo contra exposição a ofensas ou humilhações. Por seu turno, no julgamento do
HC
80.949/SP, de relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, destaco que o STF consignou que a falta da advertência ao direito ao silêncio, no momento em que o dever de informação se impõe, torna ilícita a prova, ao fundamento de que
“o privilégio contra a auto-incriminação nemo tenetur se detegere, erigido em garantia fundamental pela Constituição além da inconstitucionalidade superveniente da parte final do art. 186 C.Pr.Pen. importou compelir o inquiridor, na polícia ou em juízo, ao dever de advertir o interrogado do seu direito ao silêncio: a falta da advertência - e da sua documentação formal - faz ilícita a prova que, contra si mesmo, forneça o indiciado ou acusado no interrogatório formal e, com mais razão, em conversa informal gravada, clandestinamente ou não”.
(
HC
80.949/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 14.12.2001) (grifei) (...)
Ante o exposto, concedo a ordem para declarar ilícita a prova por violação ao direito ao silêncio e todas as demais derivadas, e, com isso, determinar a absolvição do paciente
.
(
HC

203136/SP, rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 16.07.2021) (grifei)

Destaco que, para o Direito Penal, quando se trata de responsabilizar alguém, isso resta condicionado pela reunião de provas satisfatórias do injusto atribuído ao acusado, as quais não são verificadas aqui.

Apesar de não se poder afirmar, com certeza, que é o apelante o autor do delito, de igual modo não se pode aduzir que ele é desprovido de culpa, inocente, sendo necessária a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ao caso, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Acerca do tema, assim dispõe a doutrina:

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci. – 13. Ed. Ver. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, página 796)

Para mais fundamentar:

ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO. 1. Verificando que a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que o processado praticou o delito narrado na denúncia, imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 17/07/2020, DJe de 17/07/2020)

APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. É débil a prova incriminadora indicada, de maneira que não há certeza sobre a dinâmica dos fatos, não havendo prova judicial apta a sustentar a narrativa acusatória. Condenação afrontaria o disposto no art. 155 do CPP. Laborando a dúvida em favor das acusadas, se impõe a absolvição de ambas das imputações feitas na denúncia. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 70081336380, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 15-08-2019)

3) DISPOSIÇÃO FINAL:

À vista do exposto, não havendo prova incontestável e estreme de dúvidas para sustentar a condenação, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para absolver, com fulcro no art.386, inciso VII, do CPP, o apelante Afonso Assunção Cordeiro, filho de Urbana Assunção Cordeiro e Afonso Lopes Cordeiro, nascido em 19/02/87, natural de Castanhal/PA, RG nº 5357247, PC/PA, CPF Nº 892.214.942-68, devendo ser posto, imediatamente, em liberdade, se não estiver preso por outro motivo.

Essa decisão vale como ofício/alvará de soltura

É o voto.

Belém, 03/07/2023